Tribunal: TJBA
Processo: 8121589-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121589-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELADO: ANDREZA KARINE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓ
RIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO NO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INAPLICABILIDADE DO CDC
. ART. 9º LINDB. APLICAÇÃO DA LEI D
O LOCAL DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA. R
ECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
Apelação interposta pela App
le
Compu
ter
Brasil LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em fac
e do não fornecimento de carregador junto ao aparelho celular adquirido no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste
em saber se
é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor
brasileiro
para reconhecer a existência de venda casada
na aquisição de aparelho celular no exterior
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A controvérsia gira em torno da suposta prática de venda casada, conduta reconhecida como abusiva e vedada pelo ordenamento brasileiro.

4. Todavia, referida prática não configura vício ou fato do produto, razão pela qual não se aplica, ao caso concreto, a exceção jurisprudencial que admite a incidência do CDC em relações de consumo internacional.

5
.
Nos termos do

art
.
9º da LINDB
,

regem-se pela lei do país em que se constituíram. O contrato de compra e venda foi celebrado nos Estados Unidos, sendo
aplicável
, portanto, a legislação norte-americana
.

6
.
Embora
o
Poder
Judiciário brasileiro
detenha
competência para
processar e julgar a demanda
(
art
. 22, II, do CPC)
,
deve-se observar a legislação estrangeira.

7
. Cabia à autora demonstrar a legislação estrangeira que proibiria ou regularia a prática alegada,
ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso provido.

Tese
de julgamento
:

Nas relações internacionais
de consumo
, nas quais o
produto é adquirido
no exterior, a lei aplicável à análise de eventual prática comercial abusiva
,
como a venda casada
,
é a do país onde a obrigação se constituiu, nos termos do
a
rt
.
9º da LINDB.
C
ompete à parte interessada demonstrar a violação da norma estrangeira aplicável
.

Dispositivos relevantes citados:
LINDB,
art
. 9º c/c
art
14; CPC,
art
. 22,
II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 8000850-36.2023.8.05.0182, Re
l
.:
Mario
Augusto
Albiani
Alves
Junior
,
pub.
04/09/2024;
TJ-DF
,
20180020031502
/
DF
,
0003150-90.2018 .8.07.0000, Rel.:
Asiel
Henrique De Sousa,
Turma de Uniformização, j.
18/10/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8121589-33.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e como Apelad
a

ANDREZA KARINE LIMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta
,
nos termos do voto do relator
, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(RRD11)